Tribunal: CARF
Processo: 16692.721078/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721078/2016-26
RESOLUÇÃO
3402-004.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem traga aos autos o
Dossiê de Atendimento Proc. no 10010.022669/1016-17 e os respectivos anexos indicados no
Despacho de Diligência de e-fls. 4754 a 4771. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-004.150, de 05 de junho de
2025, prolatada no julgamento do processo 16692.721062/2016-13, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos,
Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão contendo a
seguinte ementa:
Fl. 4929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721078/2016-26
2
DESCABIMENTO DE ANÁLISE DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ESTRANHOS AO
PROCESSO
Alguns pontos das alegações da Recorrente referem-se a períodos de apuração
estranhos ao presente processo e não foram conhecidos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais
da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na Manifestação de Inconformidade que inaugurou o contencioso
tributário, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não
questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo
legal.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS COFINS. TAXA SELIC.
RESISTÊNCIA INDEVIDA. CONCOMITÂNCIA.
A correção monetária de créditos de COFINS somente se aplica na ocorrência de
resistência indevida da Administração Pública, assim considera-se após decorrido
o prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 e nos termos da Nota
Técnica CODAR no 22/2021. No entanto, a ocorrência de concomitância com
decisão proferida em sede de Mandado de Segurança afasta o conhecimento
deste ponto, em razão da Súmula CARF no 1.
PROCESSO DE CÁLCULO DO PIS-PASEP/COFINS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. INCOMPATIBILIDADE COM O CONCEITO DE
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A apropriação de créditos decorrentes das aquisições de bens e serviços e na
apropriação de créditos decorrentes de despesas do período de apuração, para
dedução dos valores devidos de PIS-PASEP/COFINS não deve se confundir com o
instituto da compensação de créditos não aproveitados no período de apuração,
para compensar outros tributos. Assim, a análise de certeza e de liquides dos
créditos pretendidos para ressarcimento, assim como a sua realocação, dentro do
próprio período de apuração, em razão de eventuais glosas, não constitui novo
lançamento, e não está sujeita aos prazos decadenciais.
CONCEITOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NA CARACTERIZAÇÃO DE
INSUMOS. INAPLICABILIDADE DE ATOS NORMATIVOS CONSIDERADOS ILEGAIS
POR TRIBUNAIS SUPERIORES EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
As IN SRF no 247/2002 e 404/2004 foram consideradas ilegais por decisão do STJ,
e não devem mais servir de base normativa para a apreciação da regularidade da
constituição de créditos de PIS/COFINS, no que se refere a aquisição de insumos.
No entanto, a caracterização de um dos dois critérios, essencialidade ou
relevância, precisa ser demonstrada.

O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721078/2016-26
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação: (i) às matérias
que não pertencerem ao período de apuração englobados pelo presente
processo, quais sejam: (i.1) inexistência de divergência entre a EFD e o PER, nos
períodos de apuração de 2012 a 2013; (i.2) realocação de créditos decorrentes de
devolução de mercadorias; e (i.3) regularidade dos créditos decorrentes de gastos
com energia elétrica; e (ii) ao argumento sobre correção monetária dos créditos
pela Taxa Selic, em razão de concomitância. Na parte conhecida, negar
provimento ao recurso.
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
que o Colegiado aprecie as matérias relativas a: “Omissão na Apreciação dos Bens Utilizados Como
Insumos”, e “Omissão na Apreciação dos Serviços Utilizados Como Insumos”.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, a Contribuinte foi
intimada do Acórdão embargado em 12/01/2024, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 4.847, e os Embargos foram
apresentados em 19/01/2024, conforme Termo de Análise de Solicitação
de Juntada à fl. 4.850.
Portanto, nos termos do § 1o do art. 116 do RICARF/2023, os Embargos de
Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

2. Da Omissão apontada pela Embargante
Com relação aos Bens Utilizados Como Insumos, alega a Embargante que
não foram analisadas as características de determinados bens que
entende se tratar de insumos de produção.
Vejamos as alegações expostas em razões de embargos:
O acórdão embargado, ao se manifestar sobre esse ponto, deixou de
considerar os argumentos apresentados no recurso voluntário, mantendo
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721078/2016-26
4
as glosas sob o argumento genérico de que os bens adquiridos pela ora
embargante não se enquadrariam no conceito de insumo à luz da
essencialidade e relevância:
“Como resultado da diligência, a Autoridade Tributária manteve seu
posicionamento anterior e expressamente manifestou sua razão de decidir com
base nos conceitos de essencialidade e de relevância, inclusive com análise do
processo produtivo da Recorrente.
Desta forma, tenho de acompanhar as conclusões da diligência, e concordar que os
itens glosados carecem das características de essencialidade ou de relevância no
processo produtivo, além do fato de poderem ter uso em quase todas as áreas de
uma empresa de grande porte, inclusive administrativa.
Considero sem razão à Recorrente neste ponto.” (fls. 4842/4843)
No entanto, se tivessem sido considerados os argumentos trazidos pela ora
embargante em seu recurso voluntário, certamente a conclusão teria sido
outra.
Com efeito, após a realização de duas diligências a conclusão da fiscalização
foi de que os bens adquiridos pela embargante não dão direito a crédito em
razão de imposição legal:
“De acordo com a descrição do processo produtivo apresentado pelo contribuinte,
onde relata os principais bens utilizados na produção de (i) transformadores; (ii)
reatores; (iii) disjuntor de gás SF6; (iv) chave seccionadora; (v) capacitor; e (vi)
subestação, observamos existirem bens aplicados na produção que, apesar de
fazerem parte do seu custo e fazerem parte do processo produtivo, não dão
direito a crédito por imposição legal” (...)
1) Bens não Utilizados no Processo Produtivo. Não essencial e sem relevância ao
Processo Produtivo. Sem previsão Legal. As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
tratam das hipóteses autorizativas da apuração do crédito das contribuições no
regime não-cumulativo. Há informação de aquisição de rádios portáteis digitais e
antenas para rádio digital, itens que não se aplicam ao processo produtivo nem são
essenciais.
Como se pode perceber, há inúmeros bens que foram adquiridos pela
Embargante e tiveram os seus respectivos créditos glosados.
Nesse contexto, a leitura do v. acórdão revela que há clara omissão, uma
vez que não houve o exame específico a respeito de cada um dos itens
glosados, tendo sido feito referência apenas às aquisições de rádios
digitais e antenas para rádio digital.
De forma exemplificativa, no “III.4, ‘A’” (Bens utilizados como insumos –
regularidade do crédito) do recurso voluntário, foram feitos
esclarecimentos acerca da essencialidade e relevância dos geradores e dos
painéis para a atividade da Embargante, com base no Laudo Técnico,
planilhas e NFs anexas aos autos:
- Gerador:
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721078/2016-26
5
As redes de transmissão de alta tensão são responsáveis pela transmissão de
grandes cargas de energia elétrica. Nesse cenário entram os grupos de geradores
adquiridos pela Recorrente, que são indispensáveis para o funcionamento das
subestações, visto que fornecem energia sempre que ocorrem falhas ou oscilações
na rede elétrica.
Sua finalidade principal é fornecer energia elétrica em regime de emergência e ou
temporária. É um equipamento preparado e produzido para ter altíssimo
desempenho e que apresenta grande segurança durante todo o seu processo de
funcionamento, sendo fabricado com estrutura robusta, motor para acionamento
automático e tanque de combustível para alimentação do motor. Sem o seu auxílio,
em um cenário com problemas de fornecimento de energia elétrica, todos os
serviços que continuariam sendo executados pela energia fornecida do gerador
ficarão paralisados.
- Painéis:
Os painéis são compartimentos modulares utilizados para alocar dispositivos
eletrônicos em seu interior, neles são integradas as relés de proteção e controle,
medidores e demais sistemas digitais, sendo essenciais por permitem a supervisão,
proteção, monitoramento, medição e suporte à serviços auxiliares, indispensáveis a
regular fabricação e funcionamento das subestações.
Como se sabe, o produto final da Recorrente refere-se a equipamentos elétricos e
máquinas de complexos industriais de alta complexidade, que necessariamente
demandam um correto monitoramento e controle.
Vale ressaltar, ainda, que caso essas informações tivessem sido
devidamente consideradas quando da prolação do acórdão embargado,
certamente o resultado do julgamento seria pela procedência do recurso,
com a reversão das glosas.
Como observado no Despacho de Admissibilidade, verifica-se que a decisão
embargada subscreve o relatório de diligência fiscal, que não analisou a
relação de essencialidade ou relevância no que tange a alguns bens listados
nos Anexos “E” e “G”. O acórdão recorrido subscreve as conclusões do
Fisco, entendendo que determinados bens não guardariam relação de
essencialidade e relevância ao processo produtivo.
Vejamos os fundamentos que motivaram a decisão embargada:
Ora, a motivação da decisão administrativa entra em contradição, ao citar
como base legal duas IN SRF consideradas ilegais em julgamento de recurso
repetitivo de efeito vinculante para a Administração Tributária e, em
seguida, cita como base para justificar as glosas atos administrativos
publicados justamente para aplicar a decisão judicial sobre a ilegalidade
daquelas IN, em caráter vinculativo às decisões administrativas no âmbito
tributário, e opostos aos critérios das IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Por esta razão, esta Turma resolveu baixar o processo em diligência de
forma a esclarecer se a análise dos créditos glosados foi feita com base nos
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721078/2016-26
6
critérios de essencialidade e relevância, ou com base nas IN SRF
consideradas ilegais pelo STJ.
O processo retornou após cumprida a diligência, onde a Autoridade
Tributária em seu relatório consigna o seguinte:
“BASE LEGAL DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO DE BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS
11.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
12.Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
13.Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
REANÁLISE DOS CRÉDITOS DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
14. De acordo com a descrição do processo produtivo apresentado pelo
contribuinte, onde relata os principais bens utilizados na produção de (i)
transformadores; (ii) reatores; (iii) disjuntor de gás SF6; (iv) chave seccionadora; (v)
capacitor; e (vi) subestação, observamos existirem bens aplicados na produção que,
apesar de fazerem parte do seu custo e fazerem parte do processo produtivo, não
dão direito a crédito por imposição legal. Em função do apresentado Dossiê de
Atendimento Proc. no 10010.022669/1016-17, nos ANEXO III e IV a e b – Descritivo
do Processo Produtivo e Laudo Técnico de Fabricação, abaixo listamos os motivos
de glosa mantidos nos insumos que não têm previsão legal para dar o direito ao
crédito:
14.1 MOTIVOS DAS GLOSAS MANTIDAS DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS –
ANEXO V1 – CRÉDITO/GLOSA INSUMOS
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721078/2016-26
7
- 1) Bens não Utilizados no Processo Produtivo. Não essencial e sem relevância ao
Processo Produtivo. Sem previsão Legal. As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
tratam das hipóteses autorizativas da apuração do crédito das contribuições no
regime não-cumulativo. Há informação de aquisição de rádios portáteis digitais e
antenas para rádio digital, itens que não se aplicam ao processo produtivo nem
são essenciais. Sendo assim, os dados informados foram analisados à luz do
Parecer Normativo no 05/2018, que trata da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS e da COFINS, levando-se em conta o critério
da essencialidade, do qual o produto ou serviço dependa intrínseca e
fundamentalmente; da constituição de elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço; da privação de qualidade,
quantidade e/ou suficiência quando da sua falta; relevância, embora não seja
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção; singularidade de cada cadeia produtiva; imposição legal.
Para averiguação dos bens que compuseram a base de cálculo do direito creditório
desta rubrica, analisou-se essencialmente as informações das colunas “I –
Descrição da mercadoria”, “O – Proc (V) (Relação com Planilha
Consolidada de Créditos apresentada pelo contribuinte ANEXO E) e “P –
Descrição do CFOP, Tabelas Sped, Tabela CFOP Geradores de Créditos-
ANEXO G” e foram mantidas todas as glosas apresentadas anteriormente a
esses insumos por não terem relação e nem serem essenciais ao processo
produtivo. As glosas feitas estão identificadas nas colunas “Q” (Glosa) e “R”
(Motivo
da
Glosa)
no
ANEXO
V1
Dossiê
de
Atendimento
Proc.
no
10010.022669/1016-17.”
Como resultado da diligência, a Autoridade Tributária manteve seu
posicionamento anterior e expressamente manifestou sua razão de
decidir com base nos conceitos de essencialidade e de relevância, inclusive
com análise do processo produtivo da Recorrente.
Desta forma, tenho de acompanhar as conclusões da diligência, e
concordar que os itens glosados carecem das características de
essencialidade ou de relevância no processo produtivo, além do fato de
poderem ter uso em quase todas as áreas de uma empresa de grande
porte, inclusive administrativa.
Considero sem razão à Recorrente neste ponto. (sem grifos e destaques no
texto original)
Com relação a quais bens deram origem aos créditos glosados, cumpre
observar que no Despacho de Diligência foram especificados os
documentos reanalisados. Vejamos:
Fl. 4935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721078/2016-26
8

Fl. 4936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721078/2016-26
9
Igualmente foram esclarecidos os critérios adotados pela Unidade
Preparadora para reanálise do direito creditório nos termos estabelecidos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1.221.170/PR. Vejamos:
13.Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833,
de 2003, art. 3o, inciso II.
Todavia, constata-se que a manutenção das glosas teve por motivação a
ausência dos critérios de relevância e essencialidade sobre as informações
que estão no Dossiê de Atendimento Proc. no 10010.022669/1016-17, nos
ANEXO III e IV a e b – Descritivo do Processo Produtivo e Laudo Técnico de
Fabricação, que não foi anexado neste processo, o que prejudica, inclusive,
a confirmação se houve (ou não) a omissão indicada pela Embargante.
Como bem observado no Despacho de Admissibilidade, não se encontram
nos autos tais anexos e não se sabe quais seriam tais bens.
Diante da dúvida suscitada pela Embargante, para melhor esclarecimento
ao Colegiado, e nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
proponho a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que
a Unidade Preparadora traga aos autos o Dossiê de Atendimento Proc. no
10010.022669/1016-17 e respectivos anexos indicados no Despacho de
Diligência de fls. 4754 a 4771.
Após, retornem os autos para julgamento.
É a proposta de resolução.

Fl. 4937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721078/2016-26
10
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem traga aos autos o Dossiê de
Atendimento Proc. no 10010.022669/1016-17 e os respectivos anexos indicados no Despacho de
Diligência de e-fls. 4754 a 4771.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 4938
DF CARF MF
Original